Tribunal: TJDFT
Processo: 0707668-36.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ARROLAMENTO. RECOLHIMENTO. ITCD. QUITAÇÃO. CONDIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. DESNECESSIDADE. Diante da inovação normativa contida no artigo 659, § 2o, do Código de Processo Civil, no procedimento de arrolamento sumário, a homologação da partilha e a expedição dos respectivos formais não estão condicionadas ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis (ITCD).